Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-73.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-73.2023.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: JORGE LUIZ CORREA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu, sob a alegação de omissão no acórdão que reconheceu o direito do servidor do magistério à gratificação de nível superior, prevista na Lei Municipal nº 007/2005, mesmo tendo ele ingressado no cargo mediante concurso de nível médio. Sustentou que a concessão da gratificação configuraria ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da CF, e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a compatibilidade entre a gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 007/2005 e a vedação constitucional à investidura em cargo diverso sem concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF e da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relativas à legalidade da gratificação de nível superior, nos termos da jurisprudência desta Corte e da legislação municipal.
4. A concessão da gratificação não implica mudança de cargo ou ascensão funcional, mas sim adicional de escolaridade vinculado à qualificação do servidor, conforme critérios legais objetivos.
5. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que tal gratificação não afronta a Súmula Vinculante nº 43 do STF, nem configura provimento derivado vedado pela Constituição.
6. Não verificada omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se o improvimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A gratificação de nível superior prevista em lei municipal pode ser concedida a servidor do magistério que comprove o cumprimento dos requisitos legais, sem que isso configure ascensão funcional.
2. A concessão do benefício, quando desvinculada da mudança de cargo ou função, não viola o art. 37, II, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 007/2005, arts. 15, 16 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, ApC nº 0800139-56.2020.8.14.0064; TJPA, ApC nº 0800140-41.2020.8.14.0064; TJPA, ApC/RN nº 0013734-33.2017.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VISEU contra JORGE LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, com o objetivo de suprir suposta omissão no acórdão embargado em relação a compatibilidade do disposto nos arts. 15, parágrafo único, e 16, §2.º, da Lei Municipal n.º 007/2005, em relação a obrigação de concurso público estabelecida no art. 37, inciso II, da CF.

Diz que a progressão vertical é determinante para a solução do caso, pois afirma que se a concessão da GNS, na prática, implica que o servidor passe a ocupar referência salarial e atribuições compatíveis com cargo de nível superior, então o benefício não se limita a mero adicional de escolaridade, mas alcança dimensão funcional relevante, exigindo exame constitucional aprofundado, invocando o disposto na Súmula Vinculante n,º 43 do STF, que veda a investidura em cargo diverso sem prévio concurso público. Assevera que, caso a GNS resulte, ainda que indiretamente, em transposição de classe ou referência salarial, há risco de afronta a essas normas, o que tornaria imperioso o enfrentamento específico pelo acórdão.

Afirma que seria relevante saber se a GNS pode ser concedida a servidor de nível médio sem que ocorra efetiva movimentação funcional ou alteração de referência salarial, a luz do art. 15 e 16 da Lei Municipal n.º 007/2005.

Assevera que deve haver pronunciamento de forma clara sobre a aplicação do art. 24 (GNS), que não se confundiria com a progressão vertical prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº. 007/2005.

Requer assim total provimento aos Embargos de Declaração, de modo a sanar a omissão quanto ao posicionamento do pleito.

As contrarrazões foram apresentadas no id-29965158.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0800629-73.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICÍPIO DE VISEU

ADVOGADO: Agérico H. Vasconcelos dos Santos

EMBARGADO/APELADO: JORGE LUIZ CORREA NOGUEIRA

ADVOGADA: SIDENIR ARAÚJO COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu, sob a alegação de omissão no acórdão que reconheceu o direito do servidor do magistério à gratificação de nível superior, prevista na Lei Municipal nº 007/2005, mesmo tendo ele ingressado no cargo mediante concurso de nível médio. Sustentou que a concessão da gratificação configuraria ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da CF, e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a compatibilidade entre a gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 007/2005 e a vedação constitucional à investidura em cargo diverso sem concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF e da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relativas à legalidade da gratificação de nível superior, nos termos da jurisprudência desta Corte e da legislação municipal.
4. A concessão da gratificação não implica mudança de cargo ou ascensão funcional, mas sim adicional de escolaridade vinculado à qualificação do servidor, conforme critérios legais objetivos.
5. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que tal gratificação não afronta a Súmula Vinculante nº 43 do STF, nem configura provimento derivado vedado pela Constituição.
6. Não verificada omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se o improvimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A gratificação de nível superior prevista em lei municipal pode ser concedida a servidor do magistério que comprove o cumprimento dos requisitos legais, sem que isso configure ascensão funcional.
2. A concessão do benefício, quando desvinculada da mudança de cargo ou função, não viola o art. 37, II, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 007/2005, arts. 15, 16 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, ApC nº 0800139-56.2020.8.14.0064; TJPA, ApC nº 0800140-41.2020.8.14.0064; TJPA, ApC/RN nº 0013734-33.2017.8.14.0074.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VISEU contra JORGE LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, com o objetivo de suprir suposta omissão no acórdão embargado em relação a compatibilidade do disposto nos arts. 15, parágrafo único, e 16, §2.º, da Lei Municipal n.º 007/2005, em relação a obrigação de concurso público estabelecida no art. 37, inciso II, da CF.

Diz que a progressão vertical é determinante para a solução do caso, pois afirma que se a concessão da GNS, na prática, implica que o servidor passe a ocupar referência salarial e atribuições compatíveis com cargo de nível superior, então o benefício não se limita a mero adicional de escolaridade, mas alcança dimensão funcional relevante, exigindo exame constitucional aprofundado, invocando o disposto na Súmula Vinculante n,º 43 do STF, que veda a investidura em cargo diverso sem prévio concurso público. Assevera que, caso a GNS resulte, ainda que indiretamente, em transposição de classe ou referência salarial, há risco de afronta a essas normas, o que tornaria imperioso o enfrentamento específico pelo acórdão.

Afirma que seria relevante saber se a GNS pode ser concedida a servidor de nível médio sem que ocorra efetiva movimentação funcional ou alteração de referência salarial, a luz do art. 15 e 16 da Lei Municipal n.º 007/2005.

Assevera que deve haver pronunciamento de forma clara sobre a aplicação do art. 24 (GNS), que não se confundiria com a progressão vertical prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº. 007/2005.

Requer assim total provimento aos Embargos de Declaração, de modo a sanar a omissão quanto ao posicionamento do pleito.

As contrarrazões foram apresentadas no id-29965158.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que o acórdão deve ser mantido, pois houve o pronunciamento sobre todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, com base na jurisprudência estadual existente sobre a matéria, sem que haja qualquer omissão. Vejamos.

A controvérsia entre as partes decorre do suposto direito da apelada a receber gratificação de nivel superior, na forma estabelecida no art. 27 da Lei Municipal n.º 007/2005, nos seguintes termos:

“Art. 27 – Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III –
Gratificação de Nível Superior em 80%;

(...)

Parágrafo único.
A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I – terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para docência;

II – diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação MEC; e

III – graduação superior correspondente à docência ocupada
”.

No caso concreto, o entendimento existente sobre a matéria foi que o apelado preencheu os requisitos legais ao apresentar diploma de graduação de licenciatura em pedagogia reconhecido pelo MEC e obteve, portanto, a graduação em nível superior, e protocolou requerimento junto a adminisração para receber o benefício.

Ocorre que, o embargante/apelante aduz que o pleito encontra obice na Sumula Vinculante n.º 43 do STF,
in verbis:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento, que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo
que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”

A tese defendida pelo apelante é que teria ocorrido veradeira ascenssão funcional, posto que o concurso realizado pelo apelado foi de nível médio e não poderia receber o benefício estabelecido para nível superior, sem a realização de concurso para nível superior, sob pena de violação do art. 37, inciso II, da CF.

No caso em espécie, foi afastada a tese defendida com base nos

precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria em relação ao Muncípio de Viseu, conforme abaixo transcritos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
SERVIDOR DO MAGISTÉRIO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve o direito do agravado ao recebimento de gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal para servidores do magistério que cumpram determinados requisitos acadêmicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior a servidores que já ingressaram no cargo com exigência de nível superior configura bis in idem remuneratório; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante dos argumentos apresentados pelo Município de Viseu
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior a servidores do magistério

que atendam requisitos acadêmicos específicos, sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido. 4.
A Súmula Vinculante 43 do STF não se aplica ao caso, pois a concessão da gratificação não implica provimento derivado em cargo público diverso sem concurso.

5. O adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional e está amparado em legislação específica, não configurando violação aos princípios da administração pública, como legalidade e moralidade. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratificação de nível superior é devida quando prevista em lei municipal e quando cumpridos os requisitos exigidos, afastando alegação de afronta ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam aos requisitos legais não configura bis in idem remuneratório, desde que prevista em legislação específica.
2.
A Súmula Vinculante 43 do STF não impede a concessão de gratificação de escolaridade quando esta não implica ascensão funcional, mas apenas complementação remuneratória.
3.
A concessão do benefício respeita os princípios da legalidade e da impessoalidade, sendo devida aos servidores que comprovem os requisitos exigidos pela legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, IV; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8.14.0056.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800139- 56.2020.8.14.0064 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE VISEU
. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR
.
CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-41.2020.8.14.0064 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

Assim, não há omissão a ser suprida, pois, conforme já mencionado, o fato do servidor ter tido ingressso em cargo de nível médio não obsta o posterior recebimento da gratificação de níve superior, após preenchidos os requsitos da norma em questão, que veio a regulamentar a matéria desta forma.

Isto porque, no entendimento dessa Relatora, continua no mesmo cargo e, por força de lei, foi estabelecido benefício para a evolução do servidor na carreira
do magistério e se trata de medida que
visa
a valorização dos profissionais da educação, estando em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e com a Meta 18 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

Neste sentido, sobre a suposta ascensão, há o seguinte precedente sobre a matéria:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO.
SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO
.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013734-33.2017.8.14.0074 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Assim, não há omissão sobre a matéria, posto que apreciada

de forma suficiente ao deslinde da controvérsia entre as partes, sem que haja afronta aos
arts. 15, parágrafo único, e 16, §2.º, da Lei Municipal n.º 007/2005, ou, exigência de concurso público, estabelecida no art. 37, inciso II, da CF.

Ante o exposto, sou pelo conhecimento dos embargos de declaração, mas pelo improvimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/12/2025